Tribunal: CARF
Processo: 10930.900596/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900596/2018-30
ACÓRDÃO
9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o paradigma indicado não
guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
CRÉDITOS.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios (big bags), destinadas à manutenção, preservação e qualidade
do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900596/2018-30
2
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.849, de 22 de agosto
de 2023, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do
CARF, cuja ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS A EMPRESA NÃO INDUSTRIAL. REVENDA.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de vendas de produtos não destinados à industrialização, mas à
revenda, afasta-se a aplicação da suspensão pretendida pelo Recorrente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA
ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero
não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos (as chamadas big
bags), essenciais à sua conservação, manuseio, transporte e guarda, há direito ao
desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de
insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900596/2018-30
3
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou
na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas
em relação a dispêndios com vale-pedágio, independentemente de se tratar de
aquisição de insumos, de transporte do bem entre cooperados ou de operações
de venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa encetados somente na segunda
instância, dada a configuração de preclusão.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Tratando-se de matéria estranha aos autos, dela não se conhece.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matérias estranhas aos autos e
por inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para reconhecer, observados os requisitos da lei, o direito ao desconto de crédito
nas aquisições de big bags utilizadas no transporte de produtos vinculados à
produção, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa
Giglio, que negavam provimento nesse tópico, e (ii) pelo voto de qualidade, em
negar provimento à parte do recurso relativa ao crédito decorrente dos
dispêndios com fretes pagos na aquisição de bens não tributados destinados à
revenda, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz
Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento nesse item.

Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) “Crédito de Pis/Cofins. Aquisição de Insumos com Alíquota Zero”; 2) “Créditos de
Pis/Cofins. Frete na Aquisição de Insumos Desonerados”; e 3) “Crédito de Pis/Cofins. Vale
pedágio”.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900596/2018-30
4
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte
matéria: “Créditos de Pis/Cofins. Frete na Aquisição de Insumos Desonerados”.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Por sua vez, em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresentou divergência
jurisprudencial quanto à matéria “Créditos de PIS/Cofins. Embalagens de transporte”.
Analisados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial da PGFN.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões requerendo tanto o não conhecimento do
recurso como o não provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve
ter os demais requisitos melhor analisados.
De fato, tanto o Acórdão Recorrido como o Paradigma tratam do direito a crédito
relativo ao frete na aquisição de produtos desonerados. Contudo, quando se comparam suas
ementas percebe-se que não há similitude fática entre eles:

Continuando a comparação, seguem trechos dos votos dos relatores dos acórdãos:
Acórdão recorrido
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900596/2018-30
5
“A fiscalização glosou, por falta de previsão legal, créditos decorrentes de fretes
pagos a empresas de transporte na aquisição de diversos produtos destinados à
revenda sujeitos à alíquota zero ou à suspensão (fertilizantes, adubos, defensivos
agropecuários, sementes, corretivos de solo, inoculantes agrícolas etc. - Lei no
10.925/2004, art. 1o).”
Acórdão paradigma
Corroborado pela DRJ, a Autoridade Fiscal alega que o frete segue o insumo
sujeito à alíquota zero e, por essa razão, inexistindo recolhimento das
contribuições na operação principal (aquisição de insumo), mostra-se inviável
apuração de créditos de seu secundário (frete). Igualmente, em relação aos
serviços de estadias e diárias de caminhões.
No entanto, este Colegiado por diversas vezes admitiu apuração de crédito de
PIS/PASEP e COFINS sobre os fretes pagos pelo contribuinte para o transporte de
insumos, mesmo nos casos em que reduzidos à zero à alíquota do bem, porque o
frete pode ser elemento dissociável do insumo. Ou seja, uma vez tributado o
serviço de frete (apartado da operação de aquisição do insumo), a possibilidade
de cálculo do crédito funda-se no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, (...) (grifos nossos)

Nota-se que o acórdão recorrido tratou da análise do direito a crédito na hipótese
de fretes na aquisição de bens destinados à revenda, enquanto o acórdão paradigma tratou do
direito a crédito na hipótese de fretes na aquisição de insumos. Portanto, resta inviável a aferição
de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados, pois o paradigma indicado não
guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

II – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
A recorrente suscita divergência quanto o direito a crédito sobre os gastos com
embalagens de transportes. Para tanto apresentou os paradigmas no 9303-007.111 e no 9303-
009.310.
A contribuinte em suas contrarrazões solicitou a negação de seguimento ao Recurso
Especial sob a alegação genérica que os paradigmas informados pela Recorrente divergiriam de
matéria pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Confrontando-se os arestos, nota-se que o Acórdão Recorrido entendeu que as
embalagens são essenciais à conservação, manuseio, transporte e armazenamento dos produtos,
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900596/2018-30
6
encontrando respaldo o desconto de créditos das contribuições não cumulativas nos incisos II e IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003; por sua vez, os paradigmas trazidos entenderam que não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte, negando o
creditamento.
Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes acerca da mesma legislação, razão pela qual conheço o Recurso Especial
da Fazenda Nacional.

III- Do Mérito do Recurso da Fazenda Nacional

A questão referente a embalagens para transporte, especialmente no que se refere
ao ramo alimentício, é sedimentada neste colegiado, a ponto de reclamar a edição de Súmula:
“PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE. As despesas incorridas
com pallets de madeira para transporte de produtos alimentícios são insumos,
nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.” (Acórdão 9303-016.652, de 28/03/2025,
Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, unânime, presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda)
(grifo nosso)
“CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no
99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.” (Acórdão 9303-
016.515, de 24/01/2025, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa, unânime, presentes
ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Denise Madalena Green e Regis
Xavier Holanda) (grifo nosso)
“CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE. As despesas incorridas com
embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à manutenção,
preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.” (Acórdão 9303-015.322, de
11/06/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, presentes ainda os Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.926 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900596/2018-30
7
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
Portanto, em endosso aos precedentes unânimes, que refletem a jurisprudência
assentada neste colegiado uniformizador, voto pela negativa de provimento do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional; e por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 823
DF CARF MF
Original